Tribunal: TJMT
Processo: 0018165-48.2015.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018165-48.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIANO CESAR LOPES - CPF: 008.667.161-81 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), CLEBER BOTESINI - CPF: 944.040.201-63 (APELANTE), JOHN LENON DE MORAIS - CPF: 024.752.110-83 (APELANTE), ANDERSON ORO - CPF: 035.659.409-21 (APELANTE), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN LENON DE MORAIS - CPF: 024.752.110-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. RECEPTAÇÃO SIMPLES – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – 2. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se o réu foi apenado com 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (art. 180, CP), a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, IV c/c 109, V, do CP;
em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP);

2. Se o agente confessou o crime e tal circunstância serviu como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cleber Botesini
e
Cristiano Cesar Lopes
,

contra a sentença anexada sob Id. 91895497, pela qual
Cleber
foi condenado pela autoria dos delitos de
Receptação simples
(art. 180, caput, CP) e
Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (art. 311, CP), à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 dias-multa
; e,
Cristiano
pela autoria dos crimes de
Receptação qualificada
(art. 180, §1º, CP) e
Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (art. 311, CP), à pena de
6 anos, 7 meses

e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 27 dias-multa.

Em suas razões recursais, relativamente ao crime de
Receptação
,
Cleber
pleiteou o reconhecimento da
prescrição da pretensão de punir
do Estado, com base na pena aplicada na sentença condenatória; enquanto
Cristiano
almejou, quanto à
Receptação qualificada
, a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
(Id. 91895506 e 96793460).

Contrarrazões pelo
provimento

do recurso (Id. 98319480);
igualmente
em parecer, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 105865490):

“Apelação Criminal - Receptação nas modalidades simples e qualificada, e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 180,
caput
, § 1º, e art. 311, caput, ambos do Estatuto Repressivo] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Alegada ocorrência da prescrição retroativa do apelante CLEBER BOTESINI, quanto ao crime de receptação simples - procedência - pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal - lapso prescricional alcançado - 2. Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP], do apelante CRISTIANO CESAR, quanto ao delito de receptação qualificada - possibilidade - atenuante que pode ser reconhecida ainda que a confissão não tenha sido levada a efeito de forma completa - caso concreto em que o réu admitiu a prática delitiva, sendo utilizada na sentença a confissão, como forma de fundamentar a sua condenação - necessidade de aplicação da benesse - Pelo provimento do apelo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022